Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-03.2018.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003022-03.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VAIRA MUNIZ DE SOUZA TRENTO - CPF: 805.338.921-04 (RECORRENTE), GUSTAVO DOS SANTOS RONDINA - CPF: 380.633.008-58 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO BORGES - CPF: 981.526.291-20 (RECORRIDO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO ART. 42, DA LEI 9.099/95 – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

O prazo para apresentar recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, a teor do art. 42 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020